Tribunal: TJSP
Processo: 3004301-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
PROCESSO
Sentença – Cumprimento – Astreintes – Revisão – Possibilidade – Preclusão e coisa julgada material – Impossibilidade:

– A imposição de multa cominatória não está sujeita à preclusão, nem faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, visando proporcionalidade com a obrigação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 3004301-75.2019.8.26.0000
Voto n°
Registro: 2020.0000211609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
3004301-75.2019.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado GUSTAVO LOPES CORREIA
SILVA (MENOR(ES) ASSISTIDO(S)).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) e ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 16 de março de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
A PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no 3004301-75.2019.8.26.0000
Voto n°
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 3004301-75.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: GUSTAVO LOPES CORREIA SILVA
JUIZ PROLATOR: JOÃO BAPTISTA GALHARDO JUNIOR
COMARCA: ARARAQUARA
VOTO No 24.108

EMENTA
PROCESSO
Sentença Cumprimento Astreintes Revisão
Possibilidade Preclusão e coisa julgada material
Impossibilidade:
A imposição de multa cominatória não está sujeita à
preclusão, nem faz coisa julgada material, podendo
ser
revista
a
qualquer
tempo,
visando
proporcionalidade com a obrigação.
RELATÓRIO
Acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença
somente para reduzir a multa diária a R$250,00, bem como determinar a
exclusão dos juros moratórios sobre as astreintes, concedendo ao exequente o
prazo de 15 (quinze) dias para refazer os cálculos; sem atribuição de honorários
advocatícios, em razão da sucumbência recíproca.
Daí o agravo, no qual a Fazenda do Estado alega que o processamento
do recurso somente no efeito devolutivo poderá acarretar lesão grave e de
difícil reparação, pois a decisão fixou multa diária elevada para o
descumprimento da ordem judicial. A ausência de concessão de efeito
suspensivo poderá acarretar expedição de requisitório parcial, o que representa
evidente lesão ao artigo 100 da Constituição Federal. Por meio do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no 3004301-75.2019.8.26.0000
Voto n°
cumprimento de sentença, o exequente pretendia receber o valor total
equivalente a R$103.614,48, sendo R$95.326,73 a título de multa diária e
R$8.287,75 referente às pensões em atraso. Não impugnou o valor das pensões,
o que poderia sugerir a existência de valores incontroversos, mas esse
entendimento é inconcebível, pois após o julgamento da impugnação caberá ao
agravado realizar novos cálculos do valor total, não podendo requerer a
expedição de Precatório ou RPV dos valores das pensões, sob pena de quebra
do valor da execução (art. 100, par.8o do Código de Processo Civil).
Considerando o atraso de 103 dias, o valor estipulado pelo juiz na decisão
agravada equivale a R$25.750,00, correspondente ao triplo da obrigação
principal, quantia que ofende a razoabilidade e a proporcionalidade. A
finalidade das astreintes é estimular o cumprimento da obrigação, e não
enriquecer o credor. Inexistindo negligência ou desídia, é descabida a fixação
de multa diária, principalmente nos patamares fixados, antes de se apurar a
responsabilidade do agente e a má-fé. O atraso do cumprimento decorreu
exclusivamente do acúmulo de trabalho rotineiramente encontrado em qualquer
repartição pública. A multa diária estabelecida traduz valor imoderado, distante
da realidade e da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o valor das astreintes pode ser
revisto em qualquer fase do processo, inclusive após o trânsito em julgado.
Pede a redução da multa diária para R$ 100,00 por dia, limitada ao teto de R$
10.000,00.
O recurso foi processado com efeito suspensivo da expedição do
precatório/requisitório, até o julgamento do recurso (fl.14).
Nas contrarrazões, o agravado sustenta que a renitência ao cumprimento
da decisão judicial justifica a aplicação de penalidade mais severa. A alegação
de que a demora no cumprimento decorreu do acúmulo do serviço somente
demonstra que a agravante está descumprindo ao princípio da eficiência. O
valor da multa diária pode superar o da obrigação principal, pois sua finalidade
é desestimular o descumprimento da decisão judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento no 3004301-75.2019.8.26.0000
Voto n°
FUNDAMENTOS
1. No cumprimento de sentença, o agravado, assistido por sua mãe,
pediu a intimação da São Paulo Previdência para pagamento da quantia
equivalente a R$103.614,48, sendo R$95.326,73 a título de multa diária e
R$8.287,75 referente às pensões em atraso (fls.1/4).
Na impugnação, a executada insurgiu-se tão somente com relação à
cobrança das astreintes. Pediu sua exclusão, ou, subsidiariamente a redução do
seu valor, bem como o afastamento dos juros de mora sobre ela (fls.69/78).
Sobreveio a decisão agravada, acolhendo parcialmente a impugnação ao
cumprimento de sentença para reduzir a multa diária a R$250,00, bem como
determinar a exclusão dos juros moratórios sobre a astreintes, concedendo ao
exequente o prazo de 15 (quinze) dias para refazer os cálculos, sob os seguintes
fundamentos:
“Vistos. SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
SPPREV impugnou, às
fls.69/78, o cumprimento de sentença apresentado por Valeria Lopes de
Oliveira e outro, o qual, por sua vez, manifestou-se às fls. 97/99. O Ministério
Público posicionou-se pelo acolhimento parcial da impugnação (fls. 138/139).
DECIDO.
Anoto, inicialmente, que a impugnação refere-se apenas à cobrança
das astreintes.
Infere-se que a executada foi intimada da multa diária pelo
descumprimento da liminar em 18/06/2013, mas realizou o pagamento
determinado somente no 5o dia útil de outubro de 2013.
A mora, portanto, se aperfeiçoou, não se descaracterizando por não ter
sido confirmada na r. Sentença ou no v. Acórdão, como bem ponderou o D.
Representante do Ministério Público.
Sobre as astreintes, todavia, não incidem juros de mora, como
observou com precisão o I. Parquet.
Esse é o entendimento sedimentado no E. Tribunal de Justiça, neste
sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO
JULGADO. ACOLHIMENTO PARA FORMULAR A ANÁLISE DAS
QUESTÕES. EMBARGOS ACOLHIDOS. Identificada a ocorrência de omissão
no julgado, o acolhimento dos embargos se impõe, de modo a completar a
apreciação do agravo.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO POR QUANTIA.
ASTREINTES. EXCLUSÃO DOS JUROS DE MORA. INCIDENCIA DE
CORREÇÃO MONETÁRIA E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO
PROVIDO EMPARTE.
1. Tratando-se de execução voltada ao recebimento do valor da multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento no 3004301-75.2019.8.26.0000
Voto n°
por descumprimento de obrigação de fazer ("astreintes"), não há incidência de
juros de mora, sob pena de caracterizar um "bis in idem".
2. A correção monetária tem incidência, por caracterizar simples
manutenção da realidade de valor, como forma de proteção aos efeitos
corrosivos da inflação.
3. Os honorários advocatícios incidem apenas porque houve
sucumbimento, uma vez decorrido o prazo para o cumprimento voluntário
(CPC, artigos 523. § 1o, e 85, § 1o).
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2193334-04.2019.8.26.0000;
Relator (a): AntonioRigolin; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado;
Foro de Ribeirão Preto - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/11/2019;
Data de Registro: 07/11/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de Obrigação de Fazer
cumulada com Perdas e Danos - Cumprimento de sentença - Decisão que
acolheu em parte a impugnação ofertada pela empresa executada para
determinar que os juros moratórios incidentes sobre a multa cominatória
objeto da execução devem incidir após o decurso do prazo quinzenal para o
pagamento voluntário- Inconformismoda executada, alegando que a existência
de excesso na execução, uma vez que a atualização monetária sobre a multa
cominatória em execução deve incidir a partir do trânsito em julgado da
decisão, sendo excessiva a cobrança de astreinte sobre decisão já foi cumprida
há mais de 12 anos Descabimento Caso em que, ainda que a decisão que
concedeu a tutela em epígrafe tenha sido revogada pelo próprio MM. Juízo "a
quo", é certo a decisão foi restabelecida por esta 9a Câmara de Direito
Privado, o que torna descabida a pretensão de afastar sua exigibilidade
Correção monetária que é cabível por se tratar de mera recomposição do
valor da moeda - Termo inicial que deve ser a data do respectivo arbitramento
Decisão agravada reformada de ofício para afastar a incidência de juros de
moraincidentes sobre despesas processuais Ausência de previsão legal
Juros de mora incidentes sobre a multa cominatória que também devem ser
afastados de ofício, uma vez que a natureza diária da astreinte levaria a uma
duplicidade de penalidade da mesma natureza - Recurso desprovido, com
determinação
de
ofício.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2180079-47.2017.8.26.0000; Relator (a): JoséAparício Coelho Prado Neto;
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado;Foro de Campinas - 3a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 05/11/2019; Data de Registro: 05/11/2019).
Com relação ao valor da multa diária, tenho que sua redução se impõe.
É que a astreinte foi estipulada em R$500,00 (quinhentos reais), sendo
que a execução atingiu o patamar de R$70.093,19 (fl. 28, sem os juros), valor
que se afigura irrazoável e desproporcional do ponto de vista coercitivo.
O art. 537, § 1o, I, do Código de Processo Civil prevê que o juiz pode,
de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa ou
excluí-la, caso verifique que se tornou excessiva.
Com efeito, a principal característica da multa diária é desestimular a
desobediência à ordem judicial, mas tal aspecto não pode ferir o princípio da
proporcionalidade, e ainda para evitar o enriquecimento ilícito.
Por outro lado, imperioso que se coteje seu valor com o da própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo de Instrumento no 3004301-75.2019.8.26.0000
Voto n°
obrigação principal, que, na espécie, não sobrepuja os dez mil reais, razão
pela qual se afigura mais adequada a imposição de multa diária de R$250,00.
Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação oposta
pelaSão Paulo Previdência SPPREV à execução que lhe promovem Gustavo
Lopes Correia Silva e Valéria Lopes de Oliveira, para reduzir a multa diária a
R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), bem como determinar a exclusão dos
juros moratórios sobre a astreinte.
Concedo ao exequente o prazo de 15 (quinze) dias para refazer seus
cálculos, que poderão ser apresentados nestes próprios autos, por medida de
economia processual.
Sem condenação em honorários advocatícios, considerando a
sucumbência recíproca.
Dê-se ciência ao Ministério Público.
Intime-se” (fls.141/143)
2. Em recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte
tese sobre o cumprimento da multa diária decorrente de antecipação de tutela:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DO
ART.
543-C
DO
CPC.
EXECUÇÃO
PROVISÓRIA
DE
MULTA
COMINATÓRIA
FIXADA
POR
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA
DE
ANTECIPAÇÃO
DOS
EFEITOS
DA TUTELA. NECESSIDADE DE
CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
ART.543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO PARCIAL
DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE
CONSOLIDADA.
1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a
seguinte tese: "A multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida
desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em
antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após
a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso
eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo."
2.- O termo "sentença", assim como utilizado nos arts. 475-N, I, e 475-O do
CPC, deve ser interpretado de forma estrita, não ampliativa, razão pela qual
é inadmissível a execução provisória de multa fixada por decisão
interlocutória em antecipação dos efeitos da tutela, ainda que ocorra a sua
confirmação por Acórdão.
3.- Isso porque, na sentença, a ratificação do arbitramento da multa
cominatória decorre do próprio reconhecimento da existência do direito
material reclamado que lhe dá suporte, então apurado após ampla dilação
probatória e exercício do contraditório, ao passo em que a sua confirmação
por Tribunal, embora sob a chancela de decisão colegiada, continuará tendo
em sua gênese apenas à análise dos requisitos de prova inequívoca e
verossimilhança, próprios da cognição sumária, em que foi deferida a
antecipação da tutela.
4.- Recurso Especial provido, em parte: a) consolidando-se a tese supra, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Agravo de Instrumento no 3004301-75.2019.8.26.0000
Voto n°
regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do
Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, dá-se parcial provimento ao
Recurso Especial.
(REsp no 1200856/RS, Rel. SIDNEI BENETI, publicado em 17.9.14)
No caso presente, a sentença confirmou a tutela antecipada e o acórdão
deu provimento parcial à apelação apenas para determinar a incidência da Lei
no 11.960/09 quanto aos juros. O recurso extraordinário foi desprovido,
certificado o trânsito em julgado no dia 12.12.18, sendo definitiva a execução.
Todavia, a jurisprudência dominante, e também o par.1o do art.537 do
Novo CPC, possibilitam a revisão da multa e de seu valor ou de sua
periodicidade, a qualquer tempo, inclusive em fase de execução, caso
insuficiente ou excessiva para garantir o cumprimento da obrigação:
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
DO
DEVEDOR.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. ASTREINTES. REVISÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
COISA JULGADA MATERIAL. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Constata-se que a Corte Federal analisou detidamente as teses postas para
exame, fundamentando satisfatoriamente seu entendimento, inexistindo
obrigação do acórdão recorrido em refutar todos os argumentos suscitados
pelas partes.
2. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
as astreintes podem ser modificadas a qualquer tempo no processo, inclusive
na fase de execução, por não fazerem coisa julgada material. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp no 1164156/PR, Rel. Min. JORGE MUSSI, julgado em
2.10.14)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - TRIBUNAL A QUO QUE EXCLUIU A MULTA APLICADA -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. É entendimento pacífico no âmbito desta Corte Superior de que não se
admite a fixação de astreintes em ação de exibição de documentos, nos termos
da súmula 372/STJ, bem como de que a multa cominatória prevista no art.
461 do CPC, não se reveste da imutabilidade da coisa julgada, sendo
insuscetível de preclusão. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp no 1374551/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, julgado em
23.9.14 e publicado em 1.10.14)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Agravo de Instrumento no 3004301-75.2019.8.26.0000
Voto n°
No caso presente, é incontroversa a recalcitrância da agravante em
cumprir o título executivo transitado em julgado.
Todavia, considerando a burocracia administrativa e os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, reduzo o valor total da multa para
R$10.000,00.
Destarte, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA